Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725247-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA APELADO: CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA, B. L. L. D. O., E. L. D. O., GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 28624505), interposta pela Ré, VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em face da sentença extintiva (ID 28624483), proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA (falecida durante o trâmite processual), sucedida processualmente pelos seus herdeiros B. L. L. D. O., E. L. D. O. (filhos da ex-autora), menores impúberes, e GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA (viúvo e genitor dos outros Apelados). Com efeito, em razão do fato de existirem Apelados menores impúberes, verifica-se a necessidade de manifestação da Procuradoria de Justiça, sobre esta apelação, a fim de não ensejar alegações vindouras de nulidades dos juízos de admissibilidade e de mérito deste recurso, nos termos do art. 204 do ECA. Diante do exposto, em observância ao fato de que o polo passivo é composto, também, por menores impúberes, intime-se o Ministério Público, nos termos dos arts. 178, II, 932, VII e 933, caput, todos, do CPC, c/c, arts. 201, VIII e 202, ambos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a manifestar-se sobre este recurso, bem como o mais que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a regra do prazo em dobro, de acordo com o art. 180, caput, deste Código. Após a manifestação ministerial, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021 18:20:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador